Tribunal: TJMT
Processo: 1014256-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014256-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), MOACIR DA SILVA SANTOS - CPF: 830.633.904-53 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BARBOSA DO AMARAL - CPF: 063.319.141-88 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROCESSUAL – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE INTERESSE NAS MEDIDAS PROTETIVAS – FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA ELIDIDOS - JULGADOS DO TJMT E TJDFT – PRIMARIEDADE, TRABALHO LÍCITO E ENDEREÇO CERTO – CRIME APENADO COM DETENÇÃO –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– APLICABILIDADE – ARESTOS DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

A manifestação posterior sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide os

fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida (TJMT, HC no 72800/2015; TJDFT, HC N.U 0717930-28.2017.8.07.0000).

O paciente é primário, exerce profissão lícita, possui endereço certo, está segregado há 10 (dez) dias e o suposto delito cometido é apenado com detenção, a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1014256-50.2020.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE (S):

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

MOACIR DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MOACIR DA SILVA SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1001612-42.2020.8.11.0011), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (
www.tjmt.jus.br
)
.

O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva seria desnecessária diante da
“manifestação expressa da vítima no sentido de que não deseja que sejam aplicadas medidas protetivas em favor do paciente”
; 2) eventual condenação, autorizaria o regime aberto ou semiaberto, a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 49267968), com documentos (ID 49267969/ID 49267972).

O pedido liminar foi
deferido
(ID 49438454).

O Juízo singular prestou informações (ID 50312477).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“[...] Diante de tudo que foi explanado, tem-se que não se justifica a manutenção da constrição cautelar, até porque as medidas alternativas já trazem em si a pretensão de conjurar o risco de qualquer atentado à integridade física e psicológica da mulher. Caso recalcitre no descumprimento da ordem, certamente poderá ser-lhe novamente decretada a prisão, tantas vezes quantas forem necessárias para dissuadi-lo, vez que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus.

Com essas considerações, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela CONCESSÃO da ordem, tornando definitiva a medida liminar anteriormente concedida, para, então, ser revogada a custódia cautelar do paciente, entretanto, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”
(Silvana Corrêa Vianna, procuradora de Justiça – ID 50694496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 49438454), foi concedida liberdade provisória ao paciente, nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [paciente teria ido “no trabalho da vítima, em plena luz do dia”], na reiteração delitiva do paciente [descumprimento de medida protetiva ocorrido em 26.12.2019 - Código 258874/Cáceres], bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Adriana Barbosa do Amaral.

Todavia, verifica-se que a vítima não atribuiu ao paciente qualquer ato intimidatório, tendo apenas relatado que ele se dirigiu ao seu local de trabalho, desobedecendo a ordem judicial de distanciamento, e exigido que devolvesse o celular que havia lhe presenteado.

Ademais, a própria vítima manifestou desinteresse nas medidas protetivas, as quais foram revogadas pelo Juízo singular, e afirmou, perante o órgão da Defensoria Pública de Mirassol D’Oeste, em 26.6.2020, ou seja, 4 (quatro) dias após o descumprimento, que “não se sente mais ameaçada pelo acusado”, sendo favorável à sua soltura (ID 49267969).

Esse ato de vontade da vítima traduz-se em aparente desvirtuamento da finalidade social da Lei Maria da Penha, por transformar o processo em “joguete” da vítima. Não obstante, a manifestação posterior sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide os

fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida (TJMT, HC no 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).

Noutro giro, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br), exerce profissão lícita como instalador de câmeras de segurança, possui endereço certo no distrito da culpa [rua Padre Tiago, n. 4032, próximo à APAE, bairro Parque Morumbi, Mirassol D’Oeste/MT], está segregado há 10 (dez) dias e o suposto delito cometido é apenado com detenção [três meses a dois anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal –

8.7.2015).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro processual, a custódia preventiva não se justifica.

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente, nos termos do art. 321 do CPP [...]”.
(ID 49438454)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente, nos termos do art. 321 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020